Tribunal: TJMT
Processo: 1008969-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008969-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LETICIA SOARES DA CUNHA ROCHA - CPF: 042.531.951-21 (ADVOGADO), JASSY ANTONIO CANEI - CPF: 010.017.520-15 (AGRAVANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (AGRAVADO), EDMILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 436.571.331-00 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA - CNPJ: 89.286.116/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO APRESENTADA – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Consta dos autos que a parte agravante ajuizou Embargos à Execução que, tendo sido julgados improcedentes, condenou-lhe em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito exequendo, atualizado monetariamente.

No tocante à inexigibilidade do título judicial com fundamento no acordo extrajudicial entabulado, convém mencionar que o executado/agravante, nos autos da ação de execução, apenas concordou com a desistência requerida pelo exequente após proferida a sentença dos Embargos à Execução, o que impossibilita a exclusão da sua condenação nos honorários advocatícios ao patrono do embargado.

Ademais, referida questão se encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, diante da não interposição de recurso em face da sentença de fls. 134/138 (ID 8327053, p. 8/12) proferida em 12/06/2007, e decisão proferida em 24/02/2017 (ID 8327083), da qual também não houve interposição de recurso.

Com relação ao suposto excesso de execução, tem-se que a sentença prolatada nos autos condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em “20% (vinte por cento) sobre o valor do débito exequendo, a ser atualizado monetariamente” (ID 8327053, p. 8/12). Em que pese a omissão da sentença no tocante à que incidência dos juros moratórios, é sabido que deve haver sua aplicação, ainda que de ofício, nos termos da súmula 254 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JASSY ANTONIO CANEI contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 800-92.2000.811.0051 - Código: 2604, movida por JEAN WALTER WAHLBRINK, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento apresentada.

Em suas razões, alega, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, por afronta ao artigo 489, § 1o, do CPC.

No mérito, aduz que o título é inexigível, haja vista a inexistência de resistência ao pagamento espontâneo da condenação principal, em virtude da celebração de acordo extrajudicial firmado entre as partes, não havendo se falar em condenação de honorários advocatícios de sucumbência.

Sustenta, ainda, o excesso de execução pelo fato de a sentença não ter fixado juros de mora, bem como: ofensa ao art. 524, do CPC; excesso de execução; exceção de contrato não cumprido e excesso de garantia.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada.

No mérito, requer seja dado provimento agravo para declarar a nulidade da decisão vergastada e, subsidiariamente, a sua reforma para, acolhendo-se a impugnação apresentada, declarar inexigível o título judicial, em vista a celebração de acordo extrajudicial pelas partes, não sendo devido, portanto, honorários de sucumbência. Por fim, requer a redução da verba honorária aos estritos parâmetros da sentença que os fixou.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 8396737).

Contraminuta da parte agravada (ID 8936018).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 24373002).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020